Tribunal: TCU
Processo: 020.111/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7890/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.111/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Caroline Nascimento Souza (XXX.716.778-XX); Dilce Dordron de Souza (XXX.405.547-XX); Dilra Dordron de Pinho (XXX.095.027-XX); Dilza Dordron (XXX.199.417-XX); Florita Maria Sousa Lima (XXX.201.785-XX); Heloisa Cristina Gomes Souza Orind (XXX.976.201-XX); Lazaro Orlando Gomes Souza (XXX.976.551-XX); Lucia Maria Costa Rocha (XXX.460.637-XX); Regina Maria Costa Luz (XXX.314.327-XX); Renata Cai Albertin (XXX.769.078-XX); Rita de Cassia Sousa Paseto (XXX.087.832-XX); Sonia Maria Costa Ferreira da Roza (XXX.712.377-XX); Vera Lucia Cornelio Pinto (XXX.455.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.